Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, II, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020)
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo, incabível desclassificar para o delito de receptação, previsto no art. 180 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.